Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexistente prévia análise e decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas, tão somente, anterior decisão que defere a instauração do incidente respectivo, não se mostra preclusa a insurgência acerca do deferimento do pedido de desconsideração. Recurso conhecido.

2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.

4. Aplica-se o CDC na relação jurídica mantida entre o comprador e a incorporadora, uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo.

5. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

6. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora.

7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de inépcia da inicial afastada e, no mérito, não providos.